Tribunal: TJDFT
Processo: 0754402-09.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete do Juiz de Direito Almir Andrade de Freitas Número do processo: 0754402-09.2019.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: EDILMA PACHECO PORTELA RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL, INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV REPRESENTANTE LEGAL: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Razão assiste aos requeridos quanto à impugnação da gratuidade de justiça. Para tanto, consta nos documentos ID 17756768 que os proventos brutos da parte autora superam 7 salários mínimos, enquanto que os seus ganhos líquidos alcançam cerca de 6 salários mínimos. Lado outro, a parte autora apresenta alguns boletos relativos a cartão de crédito, contas de telefone, plano de saúde e de empresa de turismo para subsidiar o pedido. Todavia, os gastos elencados correspondem a despesas cotidianas, que não fogem à normalidade. Desse modo, as provas são suficientes para afastar a sua alegada condição de hipossuficiente, uma vez que os seus ganhos não demonstram a efetiva falta de condições financeiras para arcar com o pagamento das despesas processuais. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade e determino a intimação da parte autora recorrente para que recolha as custas em 48h, sob pena de deserção. Brasília/DF, 21 de julho de 2020. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Relator